Tribunal: TJDFT
Processo: 0755195-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755195-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA AGRAVADO: SILVIA KENJ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por terceira interessada, Fábrica Civil - Engenharia de Projetos Ltda, em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor da empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia Ltda, e de outro litisconsorte, pela agravada – Sílvia Kenj –, dentre outras, empreendera as seguintes resoluções: i) declarara a ineficácia da modificação contratual operada pela empresa executada junto ao DNIT, formalizada no 5o Termo Aditivo, tornando-a inoponível à exequente, ii) determinara que os bloqueios anteriormente estabelecidos sobre os créditos detidos pela empresa executada junto ao DNIT incidirão sobre o percentual originalmente pactuado de 60%, desconsiderando-se a alteração posterior, que teria sido promovida em fraude à execução; iii) determinara a devolução pela terceira interessada, que integra o consórcio e figurara como parte em aludido contrato, do importe de R$39.991,41 (trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) recebido indevidamente em razão da alteração contratual ora reputada ineficaz, sob pena de penhora. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originalmente e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastado o reconhecimento da fraude à execução, restabelecendo a eficácia da alteração contratual operada pela Fersan Arquitetura e Tecnologia Ltda. junto ao DNIT, formalizada no 5o Termo Aditivo. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada alegara que a suposta fraude teria se materializado a partir de alteração dos percentuais de participação entre as consorciadas, a saber, sua pessoa e a empresa executada, no contrato administrativo celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, o qual inicialmente previra o rateio de receitas entre as envolvidas na proporção de 60% para a empresa executada, atinente a serviços de arquitetura, e 40% para sua pessoa, quanto aos serviços de engenharia. Rememorara que, defronte alteração posterior das condições do contrato, a agravada abroquelara-se na tese de que, após a constrição judicial incidente sobre os créditos que detêm junto ao DNIT, as consorciadas teriam deliberadamente modificado tais percentuais, reduzindo sua participação para 5% e ampliando a fração da ora agravante para 95%, com o suposto objetivo de diminuir a base de incidência da constrição determinada judicialmente. Relatara que, sob essa conformação, a agravada sustentara a subsistência de conluio entre as empresas com o escopo de frustrar a execução, beneficiando-se da alteração contratual mediante desvio de recursos e obstrução da satisfação do crédito exequendo, o que sobejara acolhido pelo Juízo a quo. Verberara que a determinação exarada pelo provimento objurgado configuraria violação à separação de poderes (CF, art. 2o), dado que o Judiciário não deteria competência para reconfigurar, reinterpretar ou substituir cláusulas de contrato administrativo, tampouco para alterar percentuais internos de consórcio. Realçara que, em assim operando, houvera indevida interferência na lógica jurídico-operacional da execução contratual perante a Administração Pública, dado que a repartição de percentuais entre consorciadas integraria o âmago da gestão administrativa, que, de sua vez, situar-se-ia no campo do mérito do ato administrativo. Registrara que, ao declarar ineficaz o aditivo administrativo, a consequência da determinação seria, por derivação, a anulação de todos os atos subsequentes praticados pela Administração Pública, como medições, empenhos, liquidações e pagamentos, desembocando, a seu ver, em insegurança jurídica na execução do contrato administrativo. Ventilara que, nada obstante repute-se empresa idônea, que presta serviços regularmente e que recebe medições do DNIT, passara a ser tratada como se estivesse se beneficiando de fraude, quando tudo o que fizera fora promover a execução do objeto contratual, de conformidade com os ajustes aprovados pelo órgão competente. Asseverara que a decisão agravada partira de premissa que reputa equivocada, consubstanciada no suposto fato de que o pedido de alteração dos percentuais teria sido uma iniciativa unilateral da empresa executada, concluindo que, dado que o encaminhamento da solicitação ao DNIT fora concretizado pela executada, teria havido ação isolada destinada à redução da a parcela que coubera à devedora no contrato, simulando rearranjo interno para ocultar bens e frustrar a execução. Obtemperara, todavia, que tendo em vista o regime jurídico dos consórcios, a empresa líder não desponta como mandatária que age em nome próprio, tampouco exerce representação voluntária. Enfatizara que o fato de a empresa executada ter comunicado a alteração ao DNIT decorrera justamente da posição de líder, dado que à líder do consórcio compete aludido encargo, não podendo ser assimilado como indicativo de dolo, o que, no seu entender, inverteria a lógica da relação administrativa, tanto mais porque a deliberação seria tomada em conjunto, mas em nome do consórcio. Destacara que, mesmo na hipótese de a premissa do magistrado ser reputada correta, no sentido de que a empresa executada sugerira a alteração, essa iniciativa, por si só, não produziria qualquer efeito jurídico automático nem seria capaz de alterar cláusulas contratuais por mera vontade da consorciada, pois a modificação pretendida dependeria, obrigatoriamente, de chancela administrativa. Ponderara, sob essa ótica, que para que a suposta fraude pudesse existir nos termos afirmados, teria de envolver não apenas a executada, mas toda a cadeia decisória do órgão público, o que, a seu ver, não encontraria suporte material nos autos. Informara, inclusive, que, no pertinente ao incremento percentual havido, os autos administrativos teriam demonstrado que as etapas operacionalizadas de sua parte aumentaram substancialmente com o progresso do contrato, o que justificaria sua maior participação financeira em detrimento da porcentagem da empresa devedora. Registrara que essa evolução técnica teria sido amplamente documentada e analisada pelo DNIT, tendo sido validada tanto sob o viés operacional quanto jurídico. Acrescentara, demais disso, que recebera do DNIT exatamente aquilo que lhe era devido pela execução do contrato, de sorte que, a seu ver, a obrigação imposta pelo provimento desafiado, no sentido de devolver valores por suposta fraude praticada por outra empresa, ressoaria arbitrária e teratológica. Aventara que não recebera valores da empresa devedora, não figura como executada, não integra a execução, não responde solidariamente e jamais teria praticado qualquer ato vocacionado à ocultação de patrimônio de terceiros. Reforçara que os valores a serem devolvidos foram pagos exclusivamente pelo DNIT, mediante processo administrativo regular, e dizem respeito a serviços efetivamente executados, não subsistindo, a seu ver, qualquer vínculo entre esses valores e a dívida executada. Elucidara, alfim, que, mesmo não tendo havido a preclusão do decidido, já determinara-se a expedição de ofício ao DNIT, ordenando a alteração do percentual apontado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por terceira interessada, Fábrica Civil - Engenharia de Projetos Ltda, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor da empresa Fersan Arquitetura e Tecnologia Ltda, e de outro litisconsorte, pela agravada – Sílvia Kenj –, dentre outras, empreendera as seguintes resoluções: i) declarara a ineficácia da modificação contratual operada pela empresa executada junto ao DNIT, formalizada no 5o Termo Aditivo, tornando-a inoponível à exequente, ii) determinara que os bloqueios anteriormente estabelecidos sobre os créditos detidos pela empresa executada junto ao DNIT incidirão sobre o percentual originalmente pactuado de 60%, desconsiderando-se a alteração posterior, que teria sido promovida em fraude à execução; iii) determinara a devolução pela terceira interessada, que integra o consórcio e figurara como parte em aludido contrato, do importe de R$39.991,41 (trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) recebido indevidamente em razão da alteração contratual ora reputada ineficaz, sob pena de penhora. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originalmente e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastado o reconhecimento da fraude à execução, restabelecendo a eficácia da alteração contratual operada pela Fersan Arquitetura e Tecnologia Ltda. junto ao DNIT, formalizada no 5o Termo Aditivo. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência da fraude à execução reconhecida pelo provimento sob reexame, redundando na ineficácia, em relação à agravada e à execução, da alteração promovida no bojo do contrato administrativo sobre o qual incide penhora determinada no bojo do executivo subjacente. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos no bojo dos quais flui o cumprimento de sentença subjacente, afere-se que, defronte subsistência de saldo devedor por parte da executada, o Juízo a quo determinara, em 13/01/2022, a penhora de 20% (vinte por cento) de eventuais valores a serem pagos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em face da empresa executada, Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda – EPP, confira-se[2]: “Tendo em conta que ainda há saldo remanescente a ser pago nos autos, no valor de R$ 709.372,07 (setecentos e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e sete centavos), defiro o pedido de ID n° 112303528 e procedo a penhora de 20% (vinte por cento) de eventuais valores a serem pagos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, em face da empresa requerida FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP – CNPJ n° 26.968.073/0001-65. Os valores constritos deverão ser depositados em conta judicial vinculada aos autos, mês a mês, se o caso, observado o valor do débito. Oficie-se o DNIT para cumprimento. (...)” Acolhendo pedido de reconsideração advindo da empresa executada, houvera, posteriormente, a minoração da penhora para o percentual de 10% (dez por cento) nos seguintes termos, verbis[3]: “Cuida-se de pedido de reconsideração encaminhado pela segunda requerida ao argumento de que junta aos autos a planilha de custos do contrato que mantém com o DNIT, prova de que haveria excesso no percentual de retenção determinado originalmente. Decido. Conforme fundamentação da decisão que indeferiu o pedido anterior, faltava a demonstração nos autos da alegada incapacidade de suportar a retenção de valores determinada em percentual de 20%. Ocorre que neste momento, finalmente, chega ao processo documento que aponta a margem de lucro declarada no processo de contratação junto ao DNIT, o que, de fato, comprova ser justificável redução no bloqueio. Quanto ao percentual adequado, no entanto, tenho que não deva se restringir às exatas condições expostas na planilha, na medida em que se deve ter em conta não apenas o contrato com o DNIT de forma isolada, mas a capacidade da empresa como um todo, realidade sobre a qual não há elementos capazes de permitir avaliação. Diante disso, defiro o pedido de reconsideração para reduzir o percentual do bloqueio a 10% dos valores recebidos em razão da execução do contrato. Oficie-se. Intime-se. (...)” – grifos nossos. Isso nada obstante, considerando que a penhora determinada incidira sobre a totalidade do contratado, a ora agravante, na qualidade de terceira interessada, porquanto integrante como consorciada do contrato firmado com o DNIT, opusera embargos de terceiro, os quais foram acolhidos, de molde a determinar a observância da constrição somente na parcela pertinente à executada, veja-se[4]: “Considerando os embargos de terceiro em apenso e a decisão proferida naqueles autos (ID 131071398), reconsidero a decisão de ID 130359388, a fim de que a penhora recaia sobre 10% dos valores indicados nas notas fiscais em que constam exclusivamente a empresa FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.968.073/0001-65, respeitada a divisão estabelecida no consórcio FERSAN-FABRICA de que a distribuição das receitas e partilha dos resultados observará a proporção de 60% para a FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e 40% para FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP. (...)” Posteriormente, diante do reportado pela agravada, a qual, obtendo dados disponibilizados no Portal de Transparência do Governo Federal, requerera esclarecimentos acerca da execução e pagamento dos contratos, o Juízo de origem entendera por bem averiguar informações acerca do cumprimento das decisões judiciais deferidas nos autos, in verbis[5]: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por SILVIA KENJ em desfavor de MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS e FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA no valor de R$ 838.405,25. Deferida nos autos a penhora de créditos da empresa executada junto com este Tribunal de Justiça, bem como o DNIT. O credor, após verificar os dados disponibilizados no Portal de Transparência do Governo Federal, requer no Id 243407719, esclarecimentos acerca da execução e pagamento dos contratos. Manifestação do réu, Id 243930628. É o relatório. Decido Defiro o pedido do credor, vez que necessário averiguar informações acerca do cumprimento das decisões judiciais deferidas nos autos. Oficie-se à COFIN (Coordenadoria de Programação e Execução Financeira do e.TJDFT (Id 188339188 ) para que informe ao Juízo sobre o cronograma acerca do cumprimento das decisões judiciais (faturamentos/processo de pagamento/contratos, em face de contratação da executada celebrada com o TJDFT. Oficie-se o DNIT, para que informe sobre o cronograma, detalhamento da execução e valores pagos às empresas FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP ( 66.679.697/0001-87) e FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 26.968.073/0001-65), de forma discriminada e individualizada, bem como que indique o valor das notas fiscais emitidas por ambas as empresas durante a execução contratual, e ainda que esclareça se foi respeitada a divisão estabelecida na decisão de ID 131107079, de que diante do consórcio FERSAN-FABRICA a distribuição das receitas e partilha dos resultados observaria a proporção de 60% para a FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e 40% para FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP. (...)” Ato contínuo, a agravada acorrera aos autos noticiando a ocorrência de fraude à execução, consubstanciada na alteração dos percentuais atinentes ao consórcio entre a ora agravante e a empresa executada no bojo do contrato junto ao DNIT e sobre o qual incide penhora sobre a porcentagem detida pela devedora. Confira-se: “Excelência, os indícios de fraude à execução outrora apontados na decisão de ID 243407719 foram completamente confirmados diante da resposta do DNIT e respectivos documentos que foram juntados aos autos, ID 247809694 ao ID 247813456. Os Executados, juntamente com a empresa FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP cometeram fraude à execução. Vale lembrar que a empresa FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP, por meio do processo n. 0725598-71.2022.8.07.0001, ajuizou embargos de terceiro que tramitou perante a douta vara para salvaguardar o percentual que “aduzia” ser seu perante o contrato celebrado pela FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA junto ao DNIT, em razão do suposto consórcio executado com a Devedora FERSAN. E tanto no processo n. 0725598-71.2022.8.07.0001 quanto nos presentes autos, Vossa Excelência, por meio da decisão de ID 131107079, expressamente determinou a divisão e percentuais que deveriam ser observados para fins de penhora/bloqueio, pois assim dispôs: (...) E além disso, ainda na referida decisão, diante das alegações dos Executados, Vossa Excelência ratificou decisão anterior quanto à redução do percentual, afirmando que “de outro lado, o percentual inicial era de 20% que foi reduzido para 10% na decisão de ID 116783272, não havendo razões para novas retificações, pois o contrato ainda é o mesmo”. Dentro desse contexto, não resta dúvidas que a empresa FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP tinha total conhecimento dos termos estabelecidos para a penhora junto ao Contrato do DNIT por Vossa Excelência, principalmente que “a distribuição das receitas e partilha dos resultados observará a proporção de 60% para a FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e 40% para FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP”. Ocorre que, simplesmente, após a FERSAN passar a ter a integralidade dos recebimentos do contrato junto ao DNIT penhorados em outro processo de execução, conforme decisão em anexo do processo judicial no 0734661-23.2022.8.07.001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para fraudar ambas as execuções, ou seja, tanto a do presente processo quanto a do referido processo, FERSAN e FABRICA alteraram suas participações no consórcio, passando a FERSAN, que antes detinha 60%, a deter apenas 5%. Inclusive, o DNIT informa no ID 247813454 que “foi elaborada planilha detalhada (22119236) contendo as informações atinentes aos pagamentos das medições à empresa líder do Consórcio, que a partir do ano de 2024 a liderança foi repassada à Fábrica Civil Engenharia de Projetos Ltda. Além disso, anexamos os comprovantes das ordens bancárias do valor líquido e depósitos em juízo no âmbito do contrato no 00.00503/2021celebrado com este DNIT”. E a planilha de ID 247813456 do DNIT claramente comprova que: 1) até o pagamento efetivado em 05/2023 eram respeitados os percentuais de 60%/40%, incidindo apenas o bloqueio de 10% referente ao presente processo nos valores que pertenciam à FERSAN; 2) mas já no pagamento de 09/2023 passou a incidir o bloqueio do processo 0734661-23.2022.8.07.001, penhorando praticamente todo o valor pertencente à FERSAN após a dedução dos 10% do presente processo, sendo que em 2023 ainda se respeitava os percentuais de 60%/40%; 3) Contudo, partir do pagamento de 11/2024, para fraudar as execuções e evitar que todos os valores pertencentes à FERSAN fossem penhorados, foi feita a alteração dos percentuais, desrespeitando os percentuais de 60%/40% estabelecidos na decisão de ID 131107079 de Vossa Excelência, passando a FERSAN receber um percentual ínfimo no contrato do DNIT, 5% do valor, o que consequentemente refletiu e reduziu drasticamente nas penhoras efetivadas, dentre elas a do presente processo. Veja, a planilha de ID 247813456 do DNIT comprova claramente que a fraude à execução foi cometida para evitar a penhora integral dos valores recebidos pela FERSAN, o que deliberadamente refletiu nas penhora do presente processo, veja: (...) Ou seja, a empresa FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP que detinha total conhecimento dos termos e percentuais estabelecidos de 60%/40% s na decisão de ID 131107079, em conluio com a FERSAN, fraudou a presente execução, fazendo com que a Devedora formalmente recebesse apenas 5% do contrato do DNIT. Assim, a partir dos pagamentos de 11/2024, conforme comprovado na planilha de ID 247813456 do DNIT, a FABRICA passou a receber os 55% da FERSAN. Em termos de valores e do que de plano já pôde ser constatado, a FABRICA recebeu para a FERSAN a quantia total de R$ 399.914,18, conforme se observa pelo resumo abaixo que tem como referência as informações passadas pelo DNIT e que utiliza as Notas Fiscais emitidas pela FABRICA, veja: (...) Assim, tanto o processo judicial no 0734661-23.2022.8.07.001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, quanto o presente processo deixaram de receber em penhora a quantia de R$ 399.914,18. Não obstante, no processo judicial no 0734661-23.2022.8.07.001, o juízo determinou que fosse “desconstituída a penhora de crédito da executada perante o DNIT em razão da garantia do Juízo”, conforme decisão em anexo. Isso porque, naqueles autos, os Devedores apresentaram carta fiança no valor de R$ 873.083,98 para garantir a execução, o que não ocorre no presente processo, conforme se afere pelo documento em anexo. De maneira diversa, o presente processo não possui nenhuma garantia, sendo que a Exequente foi demasiadamente prejudicada em razão do conluio entre a FABRICA e FERSAN, as quais fraudaram a presente execução, conforme premissas do art. 82, art. 856, art. 790, inciso V, e art 792 do CPC. Resta comprovado que o DNIT transferiu muito mais recursos à FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP do que para a Executada FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, distanciando-se absurdamente do que havia sido estabelecido por Vossa Excelência, qual seja a distribuição de receitas na proporção de 60%/40%, conforme decisão de ID 131107079. Ou seja, para burlar a penhora determinada junto ao DNIT, a FERSAN deixou de emitir as notas fiscais correspondentes a 60% do valor a ser recebido, passando a FABRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA EPP emiti-las com o acréscimo de 55% que pertenciam à FERSAN. Portanto, resta comprovada a ocorrência de fraude à execução e descumprimento de ordem judicial por parte dos representantes da Executada FERSAN, da empresa FABRICA e pelos gestores do DNIT. (...)” Determinado[6] o cadastramento da ora agravante, na qualidade de terceira interessada, ante a sinalização da consumação de possível ato fraudulento ao executivo, após a manifestação dos litigantes, adviera o provimento vergastado que assim decidira a formulação deduzida pela agravada, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução, litteris[7]: “Cuida-se de pedido formulado pelo Exequente visando o reconhecimento de fraude à execução praticada pela executada FERSAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, diante da tentativa deliberada de esvaziamento patrimonial em prejuízo da efetividade da presente execução. Consta dos autos que a empresa executada participa, em conjunto com a empresa Fábrica, de um contrato celebrado com o DNIT, no qual originalmente havia a seguinte repartição de receitas: 60% dos créditos para a Fersan e 40% para a Fábrica, com previsão de retenção de 10% dos 60% da Fersan para fins de bloqueio judicial. Todavia, após a determinação judicial de penhora dos créditos da Fersan, esta promoveu pedido junto ao DNIT para a alteração da distribuição contratual, conforme documento de ID 254096098, referente ao 5o Termo Aditivo. Pelo novo arranjo, passou-se a destinar apenas 5% à Fersan e 95% à Fábrica. O documento citado comprova de forma inequívoca que a solicitação de alteração partiu da própria Fersan, conforme expressamente indicado no item 3 ("Motivo do relato") do aditivo. Restou, portanto, desmentida a alegação da Executada de que a modificação teria sido exigência técnica do DNIT ou justificada por razões de eficiência na execução contratual, como também sustenta a Fábrica. O conjunto probatório, somado à cronologia dos eventos e à ausência de justificativa razoável para a alteração dos percentuais de participação, evidencia a clara intenção da executada de frustrar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido, valendo-se de simulação contratual com terceiro, numa tentativa de burla à constrição judicial já determinada nos autos. Tais condutas se enquadram diretamente na hipótese do art. 792, IV, do CPC, que reconhece como fraudulenta a alienação ou modificação de bens ou créditos quando sobre eles pender ação capaz de reduzi los à insolvência, sem a garantia do juízo. Diante do exposto, reconheço que a alteração contratual promovida pela executada FERSAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no âmbito do contrato com o DNIT, consubstancia verdadeira FRAUDE À EXECUÇÃO. Com fundamento no art. 792, IV e §1o do CPC: a) RECONHEÇO a ineficácia da modificação contratual operada pela Fersan junto ao DNIT, formalizada no 5o Termo Aditivo (ID 254096098), tornando-a inoponível ao exequente; b) Determino que os bloqueios anteriormente estabelecidos sobre os créditos da Fersan junto ao DNIT incidirão sobre o percentual originalmente pactuado de 60%, desconsiderando-se a alteração posterior promovida em fraude à execução; c) Oficie-se ao DNIT, com cópia integral desta decisão, para ciência e providências cabíveis, informando a ineficácia da alteração contratual do 5o Termo aditivo perante este juízo (ID n.o 254096098), devendo serem mantidos os percentuais de 60% para Fersan e 40% para Fábrica, depositando nos autos 10% de tudo que caberia à Fersan. d) Defiro ainda o pedido de devolução pela Fábrica de R$ 39.991,41 (trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) recebido indevidamente em razão da alteração contratual ineficaz. Prazo: 5 dias, sob pena de penhora. e) Defiro a expedição de alvará do saldo da conta judicial em favor da Exequente para o PIX 01021857190, dos valores já depositados. (...)” Consignados os atos processais realizados no curso do executivo, afere-se que a decisão guerreada afigura-se escorreita. Conforme pontuado, na data da alteração realizada, se encontrava em curso há muito o vertente cumprimento de sentença, sobejando verossímil que a consumação substancial alteração nos percentuais de participação das empresas no consórcio junto ao DNIT tivera por objetivo a criação de óbice à efetiva realização do ato constritivo outrora determinado como forma de realização da obrigação exequenda. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, conquanto tenha sido realizada pesquisa nos diversos sistemas conveniados ao Juízo, não fora localizado patrimônio de titularidade da devedora e demais executados hábil a satisfazer plenamente a dívida. Destarte, a abrupta mudança nas frações do consórcio perante o DNIT em momento posterior à penhora, à míngua de justificativa plausível, revela-se como ato vocacionado a fraudar a execução, pois a penhora vigente sobre o percentual originalmente detido pela empresa executada despontara como meio hábil a satisfazer o crédito executado, ainda que parcialmente. Demais disso, depura-se que, mesmo não elidindo por completo a penhora, o ato modificador do percentual de participação das empresas promovido no bojo do consórcio perante o DNIT reduzira substancialmente o montante a ser revertido em favor da agravada. Conforme reportado, anteriormente à alteração empreendida, os 10% (dez por cento) incidiam sobre o auferido pela empresa executada, que detinha 60% (sessenta por cento) de participação no consórcio, ao passo que, após o aditivo contratual, passara a ser de ínfimos 5% (cinco por cento). Evidente que a engenharia concertada entre a agravante e a executada impactara substancialmente a penhora que vinha sendo consumada, frustrando a realização do crédito que assiste a agravada. Frise-se, a propósito, que o mero fato de ter havido a chancela da administração com a alteração promovida não elide a fraude à execução constatada. É que, diferentemente do preconizado pela ora agravante e pela executada em manifestação anterior à decretação de fraude à execução, o cotejo do processo administrativo atinente aos trâmites volvidos à operacionalização da alteração não indicam que o DNIT acatara o pedido em compasso com a “dinâmica dos contratos dessa natureza”[8], mas, ao revés, pautara-se no que seria mais vantajoso à administração pública quanto à empresa que exerceria a liderança do consórcio defronte das irregularidades aferidas quanto à empresa devedora, confira-se: “(...) Cuida-se de feito encaminhado para análise quanto ao pleito de mudança do percentual de participação do CONSÓRCIO FERSAN FÁBRICA, mudando-se a composição consorcial para os seguintes termos: 95% de participação da empresa FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA, que passará a ser a nova líder, e 5% de participação da empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA. (...) Todavia, tem-se entendido pela possibilidade excepcional de mudança do percentual de participação entre as empresas ou a retirada/substituição de uma das consorciadas, desde que, inexistindo vedação do edital, não haja qualquer prejuízo à execução do objeto ou ofensa aos princípios licitatórios e, ainda, condicionado à existência de fato superveniente à licitação que justifique a alteração, tudo devidamente admitido pela Administração. (...) Portanto, não há óbices à modificação do consórcio contratado, devendo, no entanto, ser reavaliadas as condições de habilitação da nova composição, em especial a qualificação técnica e a qualificação econômica. 12. Dessa forma, sugiro que a comissão de fiscalização avalie, diante dos novos percentuais informados de participação de cada consorciado, a manutenção da qualificação técnica e econômica do Contratado. (...)”[9] “O óbice que se apresentaria seria, no momento, o fato de que a FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, incapaz de trazer ao feito Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, escorou seu pedido nos documentos de SEI n.o 18478842 (requerimento de revisão de capacidade de pagamento - CAPAG junto à PGFN) e SEI n.o 18478843 (declaração de audiência junto à PGFN relativa ao requerimento de revisão de capacidade de pagamento). 9. O trespasse da liderança do Consórcio deve ser proveitoso à Administração, de forma que se mostre possível a consecução do objeto licitado. No caso, a Líder cederia sua posição a outra consorciada que manteria as condições iniciais de habilitação e, ao que indica, demonstraria capacidade de assumir a liderança no que tange à habilitação técnica, econômica/financeira e fiscal. 10. A Fersan, que cederia a posição de líder, não detém no momento a regularidade fiscal, já que pendente apreciação de requerimento de revisão de capacidade de pagamento junto à PGFN. 11. O quadro fático é de que a Lider não ostentaria em tese, condições de manter a liderança, o que maléfico ao interesse público, dado as possíveis consequências da sua manutenção das condições de habilitação em termos fiscais.”[10] – grifos nossos. “(...) 1. OBJETO DO RELATO: Autorizar a celebração do 5o Termo Aditivo de alteração de composição de consórcio, sem reflexo financeiro, ao contrato no 503/2021 de execução de serviços para a elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura em sistema building information modeling (BIM) para o edifício sede do DNIT, que celebram entre si o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES e as empresas FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA LTDA EPP e FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELLI EPP (...) 3. DA MOTIVAÇÃO DO RELATO: A alteração da composição do consórcio foi solicitada pela empresa líder FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI - EPP, ao Contrato no 503/2021, regido pelo Edital 195/2021 (SEI no 8622987), conforme Ofício 47/2024 – 503/2021 (SEI no 16787154), Ofício 47/2024-A (SEI no 16790141) e Ofício 503/2021 (SEI no 16790142) (...) 8. DA REGULARIDADE DAS EMPRESAS Considerando que a contratada deverá manter, durante a contratação, todas as condições de habilitação e qualificação que foram exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/1993: (...) A empresa FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 66.679.697/0001-87, encontra-se com o SICAF e o CADIN regulares, conforme documento Comprovante SICAF FABRICA (SEI no 19347836) e Consulta CADIN - FABRICA (SEI no 19367672). A empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 26.968.073/0001-65, encontra-se com o SICAF regular (SEI no 19345667), apesar do registro do impedimento de licitar no âmbito do Ministério Público Federal e com o CADIN regular (SEI no 19367681) Adicionalmente, efetuou-se consulta ao site do DNIT quanto à relação de empresas penalizadas (https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/empresas-penalizadas) e à empresa FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 26.968.073/0001-65, consta com a penalização de advertência, em relação ao contrato 503/2021, conforme observa-se no documento SEI n.o 19345667, não tendo nenhum registro quanto à empresa FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 66.679.697/0001-87. 9. DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS Solicitou a esta Diretoria analisar o assunto e apresentá-lo à Diretoria Colegiada, sugerindo aprovação. (...)”[11] – grifos nossos. Deve ser registrado que, consoante emerge da literalidade das manifestações exaradas pela administração pública, o requerimento adviera da própria empresa executada e, conquanto argumente a agravante que aludida circunstância emergiria da própria qualidade de líder do consórcio, reflete um indicativo da fraude perpetrada, porquanto, apesar do esforço argumentativo, não trouxera aos autos qualquer elemento hábil a positivar o indicado no sentido de que a alteração dera-se unicamente em função da alteração na execução do contrato. Conquanto tenha alegado que a alteração, a par de pressupor consenso entre as consorciadas, deveria ser necessariamente veiculada pela empresa líder, não há qualquer elemento que confirme o aduzido. Isso porque, pressupondo o consenso e as próprias condições de execução do contrato, afigurar-se-ia plenamente possível a colação aos autos de documentos hábeis a positivarem que a alteração proposta pela empresa devedora decorrera unicamente da dinâmica de execução contratual, a saber, a assunção de maior parte de medidas executivas no ramo da engenharia no bojo do consórcio firmado perante o DNIT. Sucede que, conforme adiantado, não subsiste qualquer indício da justificativa apontada para a alteração abrupta no percentual da empresa devedora, que, de 60% passara para ínfimos 5%. Demais disso, infere-se do apontado pelos documentos exarados da administração pública, conforme pontuado, que o motivo ensejador para a anuência perante a formulação advinda da empresa devedora do executivo subjacente cingira-se à análise de regularidade fiscal, pois, contando com antecedentes desfavoráveis nessa esfera, a alteração percentual afigurar-se-ia vantajosa à administração, já que a ora agravante encontrava-se em estado de regularidade, diferentemente da outra consorciada e devedora. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão do efeito suspensivo que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 257358862, fls. 1982/1983, dos autos originários. [2] Decisão de ID 112600674 dos autos originários. [3] Decisão de ID 116783272 dos autos originários. [4] Decisão de ID 131107079 dos autos originários. [5] Decisão de ID 244064752 dos autos originários. [6] Decisão de ID 249641042 dos autos originários. [7] Decisão de ID 257358862 dos autos originários. [8] Petição de ID 256504956, fl. 1971, dos autos originários. [9] Documento de ID 79481147. [10] Documento de ID 79481146. [11] Documento de ID 79481145.